Tribunal: TJMT
Processo: 1005671-29.2024.8.11.0045
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005671-29.2024.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Juros, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO FELIPE DOS SANTOS MOURA - CPF: 034.689.281-30 (APELANTE), FABIO RICARDO CAVINA - CPF: 206.678.468-08 (ADVOGADO), PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS S.A - CNPJ: 00.512.777/0001-35 (APELADO), JOSE LUIZ FELICIO FILHO - CPF: 181.151.728-55 (APELADO), SERABENS ADMINISTRADORA DE BENS LTDA. - CNPJ: 53.853.842/0001-52 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO –
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO, COM FULCRO NO ART. 330, INCISO I, E ART. 485, INCISO IV, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CARÊNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O Código de Processo Civil estabelece que a execução para a cobrança de crédito deve fundar-se em obrigação certa, líquida e exigível, e ainda, em seu art. 784, o qual determina as espécies de títulos executivos extrajudiciais.

Não obstante ao comando do dispositivo legal, observa-se que o documento juntado pelo credor sob o ID. 162437173 não se enquadra no rol dos títulos executivos abordado pela lei de regência.

A propósito, a Certidão de Dívida Judicial colacionada foi expedida por determinação judicial em outro processo ao qual cabe propor/desarquivar o cumprimento de sentença.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação:
interposta por
EDUARDO FELIPE DOS SANTOS MOURA.

Ação:
Ação de Execução por Quantia Certa

ajuizada em face de

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS S.A. e outros.

Sentença:
proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que indeferiu a petição inicial e
, por conseguinte, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, em razão da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, com fulcro no art. 330, inciso I, e art. 485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil.

No mais, condenou a parte autora ao pagamento de despesas e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, com fulcro no art. 85, § 2° do Código de Processo Civil.

Apelo
: Em suas razões, o Recorrente defende que os autos foram instruídos com
título executivo pertinente, pois juntou-se a sentença que condenou a Apelada ao pagamento de prestação pecuniária (processo n. 1001314-50.2017.8.11.0045 – Juizado Especial de Lucas do Rio Verde, transitada em Julgado em 16/01/2018 - ID 11365471).

Ressalta que o Apelante teve o direito reconhecido em Juízo, mas está sendo tolhido do direito de cobrar a satisfação do crédito, o que não pode ser tolerado.

Por fim, destaca que, ainda, que não se considere a certidão de crédito como título executivo extrajudicial e, não haja dúvidas de se tratar de título judicial, o Juízo singular poderia mandar emendar a inicial para juntar aos autos, a sentença transitada do Feito N 1001314-50.2017.8.11.0045, acima retro copilada.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A princípio cuidou-se de
Ação de Reparação de Danos Morais
proposta por
EDUARDO FELIPE DOS SANTOS MOURA
em desfavor de
PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA., JOSÉ LUIZ FELICIO FILHO e SERABENS ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.,
a qual tramitou pelo Juizado Especial Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, MT, processo n. 1001314-50.2017.8.11.0045.

A demanda foi julgada parcialmente procedente, pelo que as Requeridas foram condenadas ao pagamento de R$ 5.000,00 referente aos danos morais e R$ 1.534,01 referente aos danos materiais, com trânsito em julgado em 16/01/2018.

Em 09/10/2018, foi requerido pelo Apelante nos referidos autos, bloqueio de valores via BACENJUD, o que foi deferido pelo Juízo, todavia, restou inexitosa.

Entre outros diversos pedidos de constrição, os Requeridos foram intimados a indicar bens passíveis de penhora, porém se mantiveram inertes.

Na Fase de execução de sentença, o autor deixou de colacionar aos autos o título executivo extrajudicial a amparar a pretensa
execução por quantia certa;
limitou-se a juntar de certidão de dívida judicial.

Por concluir que o documento apresentado pelo Autor não se constitui como título executivo extrajudicial, nos termos do que estabelece o rol das espécies de títulos executivos extrajudiciais disposta no art. 784, do CPC, o Juízo da causa
julgou extinto o processo sem resolução de mérito, em razão da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Essa sentença deu azo à interposição de recurso de apelação pelo Requerente.

Pois bem. Em que pese ao esforço argumentativo dispendido pelo Apelante, razão nenhuma lhe ampara.

A esse respeito, o Código de Processo Civil estabelece que a execução para a cobrança de crédito deve fundar-se em obrigação certa, líquida e exigível, e ainda, em seu art. 784, o qual determina as espécies de títulos executivos extrajudiciais, vejamos:

Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

I - a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a debênture e o cheque;

II - a escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor;

III - o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas;

IV - o instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pela Advocacia Pública, pelos advogados dos transatores ou por conciliador ou mediador credenciado por tribunal;

V - o contrato garantido por hipoteca, penhor, anticrese ou outro direito real de garantia e aquele garantido por caução;

VI - o contrato de seguro de vida em caso de morte;

VII - o crédito decorrente de foro e laudêmio;

VIII - o crédito, documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel, bem como de encargos acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio;

IX - a certidão de dívida ativa da Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, correspondente aos créditos inscritos na forma da lei;

X - o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas;

XI - a certidão expedida por serventia notarial ou de registro relativa a valores de emolumentos e demais despesas devidas pelos atos por ela praticados, fixados nas tabelas estabelecidas em lei;

XI-A - o contrato de contragarantia ou qualquer outro instrumento que materialize o direito de ressarcimento da seguradora contra tomadores de seguro-garantia e seus garantidores;
(Incluído pela Lei no 14.711, de 2023)

XII - todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva.

Não obstante ao comando do dispositivo legal, observa-se que o documento juntado, denominada pelo credor de Certidão de Dívida Judicial, sob o ID. 162437173 não se enquadra no rol dos títulos executivos abordado pela lei de regência.

A propósito, a Certidão de Dívida Judicial colacionada foi expedida por determinação judicial no processo n° 1001314-50.2017.8.11.0045, que tramita perante o Juizado Especial desta Comarca e, no qual, cabe propor/desarquivar o cumprimento de sentença.

De todo o exposto, considerando que a cobrança de crédito deve fundar-se em obrigação certa, líquida e exigível e, considerando que a demanda carece do título executivo que a embase, não se visualiza justificativa plausível que autorize a reforma da sentença recorrida.

Escorreita, portanto, a sentença recorrida.

Com essas considerações,
nega-se provimento
ao apelo para manter a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024